Tribunal: TJSP
Processo: 2277153-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da justiça – Indeferimento – Insurgência do réu-reconvinte – Alegação de que os documentos juntados comprovariam sua condição de vulnerabilidade econômica – Descabimento – Documentos que não comprovam a alegada hipossuficiência – Decisão mantida – AGRAVO IMPROVIDO.